Tribunal: TJDFT
Processo: 0737622-37.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. OFERTA DE GARANTIA. PENHORA DE PRECATÓRIO. FACULDADE DO CREDOR. RECUSA EXPRESSA. SÚMULA 406 DO STJ. ORDEM PREFERENCIAL DE PENHORA.
1. A súmula 406 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que “a Fazenda Pública pode recusar a substituição do bem penhorado por precatório”.
2. A substituição da penhora de imóvel pela penhora de direitos de crédito em precatório viola a ordem preferencial de penhora estabelecida no artigo 11 da Lei de Execuções Fiscais.
3. No julgamento do REsp n. 1.337.790/PR, pela sistemática dos recursos repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que "a Fazenda Pública pode apresentar recusa ao oferecimento de precatório à penhora, além de afirmar a inexistência de preponderância, em abstrato, do princípio da menor onerosidade para o devedor sobre o da efetividade da tutela executiva”.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.